Tribunal: TJDFT
Processo: 0711950-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a retificação de cálculos e com posterior expedição dos requisitórios de pagamento. Em suas razões, aduziu que não haveria valores incontroverso e que “o recurso merece provimento para afastar a expedição de requisitório para pagamento de qualquer valor até o trânsito em julgado do AI no 0752506-03.2024.8.07.0000”, o que evidencia possível violação à unicidade recursal. Em vista de eventuais vícios e que possam constituir óbice ao conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 31 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46